Tribunal: STF
Processo: HC 228840
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que conheceu do AREsp 2.263.539, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para negar provimento ao recurso especial.



    2. A parte impetrante requer “que não sejam consideradas as condenações do paciente como valoração negativa de maus antecedentes, refazendo-se, por conseguinte, a dosimetria da pena”.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta às páginas oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça, na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 593.818, de que fui relator, firmou o entendimento no sentido de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    10. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), em sede de apelação, reduziu a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    11. Conforme assentou a Corte estadual, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista que “o acusado ostenta maus antecedentes, considerando a condenação por tráfico de drogas referente ao processo 0545809-87.2007.8.13.0384”. Além disso, na segunda fase da dosimetria, o TJ/MG reconheceu a incidência, no caso, da agravante referente à reincidência criminosa, a qual foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    [...]



    No que pertine à pena-base, vê-se que o douto sentenciante a estabeleceu em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, após entender: derem desfavoráveis ao réu os seus antecedentes e a natureza e a quantidade de droga apreendida.



    De fato, observo de o acusado ostenta maus antecedentes, considerando a condenação por tráfico de drogas referente ao processo 0545809-87.2007.8.13.0384 (CAC de fls.52154). 



    Ressalto que as condenações transitadas em julgado, mesmo que transcorridos mais de cinco anos do fim da execução da pena ou da declaração da prescrição da pretensão executória, malgrado não sejam capazes de gerar a reincidência, configuram maus antecedentes.



    [...]



    No entanto, não obstante o acerto da sentença no exame das circunstâncias judiciais, penso que a pena-base restou dosada em patamar demasiadamente severo, pelo que entendo por bem em diminui-la para 06 (seis) anos e 06 (seis): meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, quantum que entendo ser suficiente à prevenção e à reprovação da conduta ilícita. 



    Na segunda fase da dosimetria, incidem a agravante da reincidência (condenação no processo 0016116-42.2012.8.13.0384) e a atenuante da confissão espontânea. Aqui, penso que a sentença demanda novo reparo. É que as aludidas circunstâncias são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas uma com a outra. Neste sentido:



    [...]



    Na terceira etapa do processo dosimétrico, o ilustre julgador primevo entendeu estarem ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. 



    Neste ponto, pretende a Defesa a aplicação da minorante do art.33, § 4º, da Lei 11.343106. 



    Sorte não lhe socorre. 



    O acusado não preenche os requisitos legais, já que, além de possuir maus antecedentes pela prática do crime de tráfico de drogas - indicando que tinha em tal delito atividade habitual—, é reincidente na prática de crime.



    Portanto, consolido a reprimenda em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa” (grifos acrescidos).



    [...].



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator